Tribunal: TJDFT
Processo: 0707342-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE GUARDA. MATÉRIA DE AMPLA COGNIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela agravada requerendo a fixação em seu favor da guarda unilateral da filha menor.
2. Tratando-se de questão relativa à guarda de filhos, a primazia dos interesses a serem confrontados deve ser daqueles que visem assegurar o bem-estar da criança.
3. A avaliação quanto ao melhor interesse da criança é matéria que exige ampla dilação probatória, assegurada a ampla defesa e o contraditório, inviáveis em sede de agravo de instrumento quando não há proba cabal das alegações das partes.
4. Agravo conhecido e não provido.